Tribunal: TJMT
Processo: 1032854-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VANILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 736.271.941-87 (RECORRIDO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032854-49.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrida:

VANILSON DA SILVA PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DA MUNICIPALIDADE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RUPTURA NO ATENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Município de Cuiabá e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico na qual o Recorrido afirma que
possui vínculo com a UNIMED CUIABÁ por meio de contrato formulado entre seu empregador MUNICIPIO DE CUIABÁ e a operadora, tendo autorizado o desconto das mensalidades em folha de pagamento. Afirma que teve atendimento negado a um de seus dependentes, por suposto inadimplemento no repasse do Município para a operadora de plano de saúde
.

2.

Restou
comprovada a recusa no atendimento a dependente do Recorrido, em que pese a demonstração de regular desconto em folha de pagamento pela Municipalidade Recorrente, sendo objeto inclusive de reclamação junto à operadora de plano de saúde.

3.

É cedido que se a operadora de saúde optou por firmar ajuste com o a Municipalidade, tendo o servidor público como beneficiário, as questões relativas ao ajuste financeiro devem ser tratadas com o contratante direto, sendo imprescindível que, na hipótese de eventual modificação de qualquer cláusula ou condição de atendimento que implique em restrição ao usuário, seja precedida de regular e prévia notificação, o que não ocorreu no caso em comento.

4.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em análise, de modo que a quantia fixada na sentença comporta necessária redução.

5.

Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido afirma
que
possui vínculo com a UNIMED CUIABÁ por meio de contrato formulado entre seu empregador MUNICIPIO DE CUIABÁ e a operadora, tendo autorizado o desconto das mensalidades em folha de pagamento. Aduz que teve atendimento negado a um de seus dependentes, por suposto inadimplemento no repasse do Município para a operadora de plano de saúde
.

Pugna
, pois, o Recorrido, pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, além do deferimento de liminar compelindo a operadora de saúde a prestar atendimento a seus dependentes no plano de saúde, por meio do contrato firmado com a Municipalidade Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Inconformada, o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao mérito do feito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00 – oito mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023